Tribunal: TJMT
Processo: 1011895-60.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1011895-60.2020.8.11.0000 – COMARCA DE MATUPÁ
IMPETRANTE: RODRIGO CORREA DO COUTO
PACIENTE: LUIZ DOMINGOS LEITE
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Rodrigo Correa do Couto, em favor de Luiz Domingos Leite, preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo meio cruel [art. 121, § 2o, inciso III, do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Matupá.
Consoante se depreende dos autos, a autoridade coatora salientou em suas informações que, em 8/6/2020, determinou a realização de algumas diligências, dentre elas: 1) a intimação da defesa para juntar aos autos laudo médico legível e atualizado; e, 2) a expedição de ofício à Unidade Prisional solicitando informações acerca do tratamento médico dispensado ao paciente, além de outros esclarecimentos reputados imprescindíveis para análise da pretensão defensiva.
Com base na decisão proferida, o Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, requereu a requisição de informações complementares, a fim de possibilitar melhor apreciação da matéria e consequente emissão de parecer.
À vista do exposto, acolho o requerimento formulado pela Procuradoria-Geral de Justiça e, de consequência, determino a remessa de ofício à autoridade coatora para, no prazo de 48 [quarenta e oito] horas, prestar informações complementares, máxime para esclarecer o resultado das diligências determinadas, colacionando aos autos as peças que reputar imprescindíveis.
Com as informações nos autos, dê-se nova vista à PGJ.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá, 19 de junho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.